Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729202-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDEMBERGUE BARBOZA GONCALVES AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDEMBERGUE BARBOZA GONCALVES para reformar a decisão que determinou a penhora de valores bloqueados em sua conta bancária, nos autos do processo no 0002817-47.2014.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença, promovido por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO. A parte agravante alega, em síntese, que os valores penhorados via SISBAJUD possuem natureza alimentar, uma vez que se referem à sua aposentadoria, razão por que são impenhoráveis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a liberação imediata dos valores penhorados e, no mérito, a declaração de impenhorabilidade da quantia depositada em sua conta bancária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que se presume verdadeira a alegação de insuficiência apresentada pelo agravante, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Além disso, o comprovante de rendimentos juntado aos autos (ID 102118011 na origem) demonstra o recebimento de proventos em valor inferior a dois salários mínimos, o que corrobora a evidência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça ao agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2.o. Destarte, a regra da impenhorabilidade de verbas salariais ou remuneratórias prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, revela o princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 805 do CPC) de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado, possibilitando a viabilidade de sua sobrevivência. Entretanto, devem ser observadas as exceções previstas no artigo 833, §§ 1o e 2o, do CPC. O objetivo da proteção legal dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é resguardar o suprimento das necessidades básicas do devedor e de sua família, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse passo, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entende ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). Contudo, a penhorabilidade dos salários e vencimentos somente deve ocorrer para pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, ou em valores que excedam 50 salários mínimos mensais, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil (art. 833, IV, §§ 1o e 2o), ou em situações em que a penhora do salário não retire a dignidade do devedor e de seu mínimo existencial, ou seja, não cause danos à capacidade financeira que garanta a subsistência do devedor. No caso dos autos, o extrato bancário e o contracheque juntados pelo agravante (IDs 102118009 e 102118011 na origem) comprovam que o bloqueio via SISBAJUD recaiu, integralmente, sobre proventos de aposentadoria, o que revela hipótese de absoluta impenhorabilidade, uma vez que o débito em execução não possui caráter alimentar. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. A despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários-mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018), o que não se caracteriza no caso dos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1367050, 07131588020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitada ao percentual de 10% (dez por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1365154, 07095281620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ARTIGO 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. A referida regra da impenhorabilidade introduziu o princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 805, do CPC) de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado, possibilitando a viabilidade de sua sobrevivência. Entretanto, devem ser observadas as exceções previstas nos §§ 1.o e 2.o, do art. 833 do CPC. 3. A hipótese versada nos autos não se refere à débito de natureza alimentar, e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, não há que se falar em possibilidade de penhora de valores recebidos pela agravada a título de salários. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357231, 07108039720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerando-se que os proventos de aposentadoria visam à manutenção de sua subsistência, bem como que não há indícios de outras fontes de renda recebidas pelo agravante, mostra-se incabível a penhora determinada na decisão agravada. Desse modo, a liberação dos valores bloqueados é medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata liberação, em favor da parte agravante, dos valores bloqueados via SISBAJUD e penhorados na origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. URGENTE. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator